Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 199315196, dos autos de origem) nos autos da ação civil pública, no 0722575-49.2024.8.07.0001, proposta em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A (agravados/réus), no seguinte sentido: “(...) afigurando-se inadequada a distribuição por dependência, remeta-se este feito ao distribuidor para que seja distribuído de forma aleatória (...)”. Em suas razões recursais (ID 61100827), a agravante/autora sustenta, em síntese, que já existe ação civil pública proposta pelo Movimento Orgulho Autista Brasil MOAB e pelo Instituto Pedro Araujo Dos Santos - INSTITUTO PAS, em face da Amil Assistência Médica Internacional S.A e Allcare Admistradora de Benefícios São Paulo LTDA, distribuída sob o no 0720060- 41.2024.8.07.0001 para o Juízo da 1o Vara Cível de Brasília, na qual já fora deferida, inclusive, liminar, que possui parcial identidade com a presente demanda com relação às partes e à causa de pedir, mas cujo objeto é mais restrito, na medida em que busca beneficiar apenas pessoas portadoras de transtorno do espectro autista - TEA, enquanto a presente demanda busca beneficiar outras pessoas que também tem sido abusivamente excluídas dos planos de saúde operados e administrados pelas requeridas, em virtude da idade e de outros problemas de saúde. Alega que, nesse sentido, com a finalidade de evitar decisões conflitantes em processos dessa natureza, promover a efetividade do processo, acesso à justiça e contraditório significativo, o Código de Processo Civil prevê os efeitos advindos dos institutos da conexão e continência, ambos presentes no caso concreto. Argumenta que se verifica que ambas as ações postulam a tutela de direitos de natureza individual homogênea decorrentes da mesma origem, mas a presente ação, por ser mais ampla, contém a primeira, de forma a ampliar eventual provimento jurisdicional para outros grupos de pessoas, além das pessoas com TEA, caracterizando a situação de continência entre uma e outra. Defende que, quanto à conexão, se verifica que há risco de serem proferidas decisões conflitantes que podem prejudicar os consumidores diagnosticados com o transtorno do espectro autista, violando por consequência o princípio da isonomia. Ao final, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, para que os autos sejam mantidos no Juízo da 1o Vara Cível de Brasília até o julgamento definitivo do agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar de suspensão, para declarar competente, por prevenção, o Juízo da 1o Vara Cível de Brasília para julgamento conjunto das demandas. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que por entender inadequada a distribuição por dependência, determinou a remessa do feito ao distribuidor para que fosse distribuído de forma aleatória. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.